Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-43.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel dado em garantia de contrato de locação. Alegação do terceiro embargante de que mantinha união estável com a fiadora, razão pela qual seria nula a fiança prestada por ausência de outorga uxória. Pedido de reserva da meação do imóvel dado em garantia e de reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família protegido pela Lei

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel dado em garantia de contrato de locação. Alegação do terceiro embargante de que mantinha união estável com a fiadora, razão pela qual seria nula a fiança prestada por ausência de outorga uxória. Pedido de reserva da meação do imóvel dado em garantia e de reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família protegido pela Lei 8.009/90. Sentença de improcedência. Irresignação do Apelante que não se sustenta. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Necessidade de se especificar a prova que pretende produzir, justificando a sua relevância e pertinência, revelando-se insuficiente o protesto genérico de produção de provas. Despicienda a produção de prova oral para comprovação da união estável, que não pode ser incidentalmente reconhecida nestes autos, devendo o interessado valer-se das vias apropriadas para tal fim. Outorga uxória que não seria necessária ainda que se tratasse de união estável documentalmente comprovada. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Validade da fiança prestada. Matrícula do imóvel que demonstra que a fiadora era solteria por ocasião da aquisição do bem. Fiadora que declarou-se solteira tanto no contrato de locação firmado quanto no ato de averbação da caução locatícia na matrícula do imóvel. Pedido de reserva de meação que não prospera. Alegação de bem de família afastada. Garantia da fiança que implica renúncia à proteção legal da impenhorabilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.